Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada, se demonstrado fato novo que evidencie a modificação da situação econômica do beneficiário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.774.660/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019.)
2. o agravante, além de receber proventos de aposentadoria, foi beneficiado em processo de partilha de herança com expressivo patrimônio, a revelar o desaparecimento dos requisitos que justificaram a concessão do benefício.
3. Negou-se provimento ao recurso.